Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DO CANDIDATO. ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS DO CERTAME. RESPONSABILIDADE DO CANDITATO.

1. A intervenção judicial reserva-se apenas e tão somente às hipóteses nas quais a Administração viole flagrantemente as regras do concurso.

2. O certame público é norteado, dentre outros princípios, pela vinculação ao edital, que se torna lei interna regente do concurso, vinculando tanto a Administração quanto o candidato.

3. É ônus do candidato acompanhar as etapas e publicações dos editais posteriores do concurso em que participa e se classifica, ainda que em colocação distante do número de vagas publicadas originalmente.

4. Em regra, o candidato que foi convocado segundo as regras do edital e que não compareceu ao procedimento de heteroidentificação será eliminado do certame.

5. Exigir outra convocação para restituir ao candidato o prazo desejado, a fim de se apresentar ao exame de heteroidentificação, fere o princípio da isonomia com os outros candidatos.

6. Recurso conhecido e desprovido.